Tribunal: TJSP
Processo: 0029624-02.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IPESP – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PERTENCENTE À AUTARQUIA – CONTRATO CELEBRADO ENTRE PARTICULARES – Discussão quanto ao cumprimento de obrigações que decorrem do contrato de compra e venda de imóvel, sobre o qual não incidem as normas que regem as licitações e os contratos administrativos – A Resolução no 623/2013

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IPESP – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL PERTENCENTE À AUTARQUIA – CONTRATO CELEBRADO ENTRE PARTICULARES – Discussão quanto ao cumprimento de obrigações que decorrem do contrato de compra e venda de imóvel, sobre o qual não incidem as normas que regem as licitações e os contratos administrativos – A Resolução no 623/2013 conferiu à Primeira Subseção, compostas pelas 1a a 10a Câmaras, a competência preferencial para julgamento das ações relativas a compra e venda e adjudicação compulsória, que tenham por objeto coisa imóvel, ressalvadas aquelas sujeitas ao estatuto das licitações e contratos administrativos – Conflito procedente, competente a 2a Câmara de Direito Privado para conhecer e julgar o recurso.